Tribunal: STF
Processo: ARE 1530002
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CPM. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público Militar objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRELIMINAR. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA. SUPOSTA TRAFICÂNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VIOLAÇÃO DA NORMA INCRIMINADORA. COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    A fixação de competência segue parâmetros definidos na legislação, observando critérios estritamente técnicos, com vistas à sua padronização e à plena aplicação da regra. Os autos não trazem concretude suficiente a configurar o tráfico de entorpecentes, ainda que se tenha apurado um fornecimento gratuito, por camaradagem, de reduzida quantia de maconha. O fato deve ser interpretado com razoabilidade, visto que os agentes eram colegas e já haviam consumido a substância conjuntamente em outras ocasiões fora da unidade militar, conforme se depreende dos interrogatórios. Assim, não subsiste a tese de deslocamento da competência para a Justiça Federal em virtude da suposta incidência do art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei n° 11.343/06, porquanto não houve o tráfico e, mesmo que houvesse, estaria evidente a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar a questão. Preliminar rejeitada. 



    O recorrente, desprovido de qualquer tipo de autorização, trouxe consigo a substância entorpecente para o interior do aquartelamento, guardou-a em sua mochila e, até onde se sabe, de forma gratuita, forneceu-a ao corréu, o que denota a violação de algumas das condutas do tipo penal plurinuclear descrito no artigo 290 do CPM. O elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente, tanto na fase de interrogatório do apelante quanto nos depoimentos coligidos nos autos, os quais demonstram o animus livre e consciente do acusado de portar/guardar substância entorpecente em área sob administração militar, apesar de alegar que não iria fazer uso da substância no interior da unidade. O caso não apresenta intercorrências aptas a afastar a ilicitude ou a culpabilidade da prática delitiva. 



    A imputabilidade é um dos elementos que integra a culpabilidade e pode ser definida como o conjunto de capacidades mentais, analisadas no momento do ato, para que alguém seja capaz de responder penalmente sobre determinado delito, estabelecendo o nexo causal entre o agente e a conduta ilícita praticada. O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito da caserna e, que, mesmo assim, não pauta o seu agir com cautela objetiva, a fim de impedir a introdução de drogas na OM, assume o risco de produzir o resultado previsto no tipo penal. Destarte, comprovada a autoria e a materialidade, mantida intacta a cadeia de custódia das provas colhidas na instrução inquisitorial e na judicial, é imperiosa a apenação do acusado. Apelo não provido. 



    Decisão unânime.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, IV, da Constituição Federal. 



    O Parquet alega que, considerando-se a descrição dos fatos nos autos, “não poderia mais prevalecer a imputação pelo crime do artigo 290 do CPM diante da ampliação do conceito de crime militar dado pela Lei 13.491/17, notadamente no que diz respeito ao tráfico praticado pelo apelante Richard no interior da OM em que servia”. 



    Argumenta no sentido de que “ao manter-se a tipificação do tráfico em unidade militar, com base no artigo 290 do CPM, e não no artigo 33 c/c o artigo 40, III, da Lei 11.343/06, a Justiça Militar transformou hipótese de tráfico, que poderia ser tratado como crime equiparado a hediondo, em crime de médio potencial ofensivo, e negou vigência à causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas, que, claramente, se refere ao tráfico em UNIDADES MILITARES, bem como não aplicou a pena de multa”.



    Destaca que “O argumento de que não havia concretude para a consideração da traficância é surpreendente, na medida em que o acórdão reconhece que houve ¨fornecimento gratuito¨ do entorpecente, quando se sabe que a traficância não requer mercancia”.



    Aduz que “O dado especializador, a dar-se prevalência à Lei de Drogas, é o fato de o crime ter ocorrido em local sob a administração militar, expressão igualmente utilizada no artigo 40, III, da Lei de Drogas. Ou seja, para a traficância no interior de quartel, a lei em vigência é a lei penal comum, posto que muito posterior ao CPM”.



    Requer “a procedência do presente Recurso Extraordinário, para declarar a nulidade absoluta do processo em relação ao réu Richard Lopes Vasconcelos, a fim de que o comportamento referente ao tráfico no interior de aquartelamento seja analisado pela Justiça Federal, em face da definição de competência do artigo 109, IV, da Constituição”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, verifica-se, das próprias razões do recurso interposto, que para divergir do entendimento do Tribunal a quo seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 



    Em segundo lugar, a resolução da controvérsia atinente à definição de competência, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MILITAR. COMPETÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 814.245-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 07/03/2016)



    Destaco que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito.



    Ademais, a decisão da Corte Superior Militar não divergiu do entendimento sedimentado neste Supremo Tribunal, no sentido de que descabe a aplicação da Lei 11.343/2006 às condutas praticadas por militar em área militar, em decorrência da incidência do princípio da especialidade. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. MILITAR. POSSE DE DROGA EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. (ARE 1.310.573, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 09/03/2021) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente